Tribunal: TJES
Processo: 5009540-09.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009540-09.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO LODI e outros (2)

APELADO: MARCOS PAULO BRUNELLI LODI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, ao julgar procedente ação de internação compulsória ajuizada por MARCOS PAULO BRUNELLI LODI, também condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. A controvérsia recursal limita-se à insurgência contra essa condenação, sob o fundamento de que não houve resistência administrativa ou judicial à pretensão inicial, sendo, portanto, incabível a imposição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não há resistência administrativa ou judicial à pretensão inicial de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege que a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, o que não se verifica quando não há resistência à pretensão do autor.

Nos autos, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO limitou-se a suscitar questões preliminares, como a correção do valor da causa e a ausência de interesse de agir, sem impugnar o mérito do pedido de internação compulsória.

Inexiste nos autos qualquer prova de negativa administrativa que evidencie omissão do ente público no atendimento da demanda de internação, não se podendo imputar-lhe a responsabilidade pela instauração da ação judicial.

A ausência de impugnação ao mérito e o cumprimento da determinação judicial afastam a caracterização de pretensão resistida, hipótese que, segundo a jurisprudência consolidada do TJES, impede a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda.

A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O cumprimento espontâneo da decisão judicial, sem oposição ao mérito, reforça a inexistência de causa atribuível ao ente público para a propositura da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida no evento nº 16875889 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de colatina, que, nos autos da ação de internação compulsória movida por
MARCOS PAULO BRUNELLI LODI
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
COLATINA
e de
MARCELO LODI
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 16875894, o recorrente se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios, sob o argumento de que não ofereceu resistência à pretensão autoral, de modo que, por força do princípio da causalidade, não deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Neste caso, a controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se em definir se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência quando, em ação que visa à tutela do direito à saúde, não há oposição ao mérito do pedido.

Adianto que, após a detida análise dos autos, constatei ser necessária a reforma da r. sentença recorrida, para afastar a condenação imposta aos recorrentes.

No caso em análise, a condenação deve ser afastada à luz do princípio da causalidade. Isso porque, ao que se verifica, a pretensão autoral não foi resistida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cuja peça de defesa (evento nº 16875855) limitou-se a alegar questões preliminares, como a incorreção do valor da causa e a ausência de interesse.

Sob outro aspecto, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa do pedido de internação compulsória, razão pela qual não subsiste a tese de que os entes públicos deram causa ao ajuizamento da ação.

Vale lembrar que a condenação ao pagamento de verba honorária deve ser regida não somente pela sucumbência, e sim observar o princípio da causalidade, sendo que a falta de oferecimento de resistência – em regra – conduz ao afastamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, a falta de negativa na seara administrativa, aliada à ausência de pretensão resistida na esfera judicial, impedem a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da vara única da Comarca de alfredo chaves, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a internação compulsória do filho do autor, dependente de álcool. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa, destinados ao fundo de aparelhamento da defensoria pública - fadepes. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória. III. Razões de decidir: 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa. 4. O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado. 5. A ausência de impugnação administrativa e a pronta observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais. 6. A jurisprudência consolidada do tribunal de justiça do Espírito Santo estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade. lV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8.
A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda. 9. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
10. O cumprimento espontâneo da liminar judicial dentro do prazo fixado reforça a inexistência de causa atribuível ao ente público para a propositura da ação.
(TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. (TJES; Classe: Apelação 5009231-98.2023.8.08.0021; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 10/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do ente estatal aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5001921-57.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L. M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M. C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos,
o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido.
5. A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024. (TJES; Classe: Apelação 5000971-48.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 19/12/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
S
PROVIMENTO
para
REFORM
AR

EM PARTE

a sentença para afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.